Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702497-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: SERVILHO CESAR SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação Declaratória no 0704570-60.2021.8.07.0008, aplicou multa anteriormente fixada em razão do não cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Devidamente intimados sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante manifesta-se conforme ID 32814348 alegando que o presente feito corresponde ao inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil por se tratar de tutela de urgência. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo a decisão agravada (ID 111534425 dos autos principais): Trata-se de ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência em que a parte autora postulou a suspensão dos descontos relativos ao contrato de mútuo em folha de pagamento, sob pena de multa. Deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a parte cessasse os descontos do mútuo questionado no pagamento do autor, imediatamente, sob pena de multa equivalente ao quádruplo de cada desconto (ID 102171032). O autor informa que o réu não cumpriu a determinação de ID 102171032, bem assim postulou a decretação da revelia do réu. Decido. De proêmio, anoto que o réu é parceiro eletrônico. De acordo com o art. 5o, da Lei 11.419 de 2006, "as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. O § 6o do mesmo dispositivo acrescenta que "as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais". Sendo assim, analisando os autos, observo que a parte ré foi citada e intimada da decisão de ID 102171032, em 13/09/2021, de maneira que teria até o dia 04/10/2021 para apresentar resposta, bem assim para interpor agravo contra a decisão que lhe proibiu promover os descontos questionados no salário do autor. À vista do documento de ID 103883364, percebe-se que a parte ré segue mantendo em folha a reserva de margem consignável, em nítido descumprimento da decisão que concedeu a antecipação da tutela. Além disso, apresentou contestação intempestiva, ou seja, o termo final para resposta foi 04 de outubro, mas a contestação somente foi juntada aos autos em 15 de outubro. Sendo assim, decreto sua revelia. No que tange ao descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, anoto que ao réu foi assegurada ampla participação no processo, contando com a assistência de advogado particular e, em momento algum, se insurgiu contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela, tampouco interpôs o recurso cabível. No entanto, apesar do conformismo com a decisão, deixou de cumpri-la. Com efeito, é incabível admitir que o réu crie obstáculos ao cumprimento da decisão judicial, interessando considerar que o réu foi intimado eletronicamente em 13 de setembro e, passados mais de três meses, ainda continua mantendo a reserva da margem consignável no pagamento do autor. Enfatizo, mais uma vez, que a intimação eletrônica do réu é considerada intimação pessoal, conforme prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419 de 2006, de modo que o réu foi plenamente cientificado do cumprimento da obrigação. A efetividade da jurisdição se conjuga com o direito da parte de obter "em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art. 4o, NCPC; art. 5o, LXXVIII, CF/88). Além disso, o art. 139, II, III e IV, CPC/2015, estabelece que é dever do juiz "velar pela duração razoável do processo; prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Por fim, extrai-se da leitura do art. 536, § 1o do NCPC, que o juiz, visando dar efetividade às suas decisões, poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. No caso em discussão, diante do inequívoco descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, aplico a multa já fixada equivalente ao quádruplo de cada desconto (ID 102171032) . Preclusa esta decisão e tendo em conta a revelia, anote-se conclusão para sentença. Com efeito, observa-se que a decisão agravada decretou a revelia e limitou-se a aplicar multa anteriormente fixada em razão do não cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, não havendo correlação ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada à urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso em análise, a decisão limitou-se a aplicar multa anteriormente fixada, quisesse impugnar o valor da multa ou o tempo para o seu efetivo cumprimento deveria o banco ter agravado da decisão que concedeu a tutela, não tendo feito e não tendo cumprido tal decisão, não vislumbro urgência capaz de justificar a mitigação do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Apesar da alegação do agravante de que se trata de decisão liminar em verdade a decisão que concedeu a tutela fora proferida em outubro de 2021 conforme ID 102171032 em face da qual não houve impugnação por parte do banco agravante não sendo possível nesse momento processual discutir prazo concedido para cumprimento da tutela em razão da preclusão. Sobre a preclusão, ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Portanto, o recurso não pode ser conhecido tanto pela ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil quanto pela preclusão dos temas discutidos. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu o recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095049, 07166087020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2022 10:20:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador